Tribunal: STF
Processo: RE 113876
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-08
Data de publicação: 1987-09-08

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO AJUIZADOS PELOS
RECORRIDOS E JULGADOS PROCEDENTES EM 1A. E 2A. INSTANCIAS PARA
AFASTAR A CONSTRIÇÃO JUDICIAL INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL.
DIVERGENCIA COM A SÚMULA 621 QUE NÃO SE CARACTERIZA, 'IN CASU',
PORQUE, SEGUNDO AS PROVAS DOS AUTOS, OS EMBARGANTES SÃO
PROPRIETARIOS DO IMÓVEL E TAL QUALIDADE NÃO FOI CONTESTADA PELA
ALEGAÇÃO OU PROVA DE FRAUDE A EXECUÇÃO, O QUE TAMBÉM NÃO SE
MOSTRARIA RAZOAVEL, EM FACE DAS PECULIARIDADES DA CAUSA.
RE  NÃO  CONHECIDO.